Tribunal: TJDFT
Processo: 0701488-56.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO PELAS PARTES APÓS O APERFEIÇOAMENTO DA CITAÇÃO. TRANSAÇÃO. PARTE RÉ. ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. DESNECESSIDADE. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURADO. TEORIA DA CAUSA MADURA.
1. Tendo em vista que o acordo extrajudicial fora celebrado entre as partes após a citação válida do réu, ou seja, em momento no qual a relação jurídico-processual já havia se perfectibilizado, subsiste o interesse processual do credor quanto à obtenção de decisão homologatória de autocomposição extrajudicial (artigo 515, inciso III, do Código de Processo Civil).
2. Em se tratando de transação, a validade e a eficácia do negócio jurídico entabulado pelas partes prescindem da intervenção de advogado em favor da parte devedora, uma vez que o instrumento de acordo poderá se aperfeiçoar por simples termo nos autos, assinado tão somente pelos acordantes e seguido de homologação pelo juiz, nos termos do artigo 842 do Código Civil.
3. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada. Acordo homologado.